Tribunal: TJES
Processo: 0000261-22.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000261-22.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVISSON ALVES DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000261-22.2021.8.08.0004

APELANTE: DEIVISSON ALVES DOS SANTOS, VITOR EDUARDO GONCALVES, ERICSON CESAR CAMARGO DELGADO

Advogados do(a) APELANTE: EVERALDO MAIA DE SOUZA - ES15533, NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A
Advogado do(a) APELANTE: EVERALDO MAIA DE SOUZA - ES15533
Advogado do(a) APELANTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO.
DOSIMETRIA.
ART. 40, INCISO VI DA LEI Nº 11.343/06.
DOSIMETRIA.

SENTENÇA REFORMADA
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4.
In casu, c
om relação ao crime de associação para o tráfico, diante dos depoimentos dos policiais militares (mídia anexa) acerca do comportamento dos apelantes, bem como a informação repassada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, resta comprovado que possuíam vínculo associativo permanente, de forma reiterada para realizar o tráfico de drogas, há mais de 03 (três) meses. Ainda, a quantidade de droga encontrada no interior do imóvel, o material para embalo e a arma de fogo, bem como os pertences pessoais, demonstram que estavam associados para, de forma reiterada, perpetuar com o tráfico de entorpecentes.

5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
é firme no sentido de que a obtenção de lucro fácil é circunstância inerente aos tipos penais em questão, não podendo ser utilizada para exasperar a pena do réu
”(AgRg no HC n. 750.438/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

6. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação do princípio da não culpabilidade.

7
. “
R
iscos à sociedade são circunstâncias inerentes ao próprio tipo do tráfico, portanto, não podendo ser utilizados para exasperar a pena-base
” (HC n. 269.531/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 31/5/2017).

8.
Recurso
s

parcialmente
provi
do
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000261-22.2021.8.08.0004

APELANTE: DEIVISSON ALVES DOS SANTOS, VITOR EDUARDO GONCALVES, ERICSON CESAR CAMARGO DELGADO

Advogados do(a) APELANTE: EVERALDO MAIA DE SOUZA - ES15533, NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A
Advogado do(a) APELANTE: EVERALDO MAIA DE SOUZA - ES15533
Advogado do(a) APELANTE: CATARINA MODENESI MANDARANO - ES7377

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Criminal interpostos por

DEIVISSON ALVES DOS SANTOS, VITOR EDUARDO GONÇALVES e ERICSON CÉSAR CAMARGO DESLGADO

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 3797972 (DOC 0000261220218080004 - Vol 2.pdf., pp. 251/295), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta, que condenou os apelantes pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
art. 35,
caput
, ambos c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06,
impondo a Deivisson a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.470 (um mil, quatrocentos e setenta) dias-multa; a Vitor Eduardo, a pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.574 (um mil, quinhentos e setenta e quatro) dias-multa; e a Ericson
Cesar
a pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.574 (um mil, quinhentos e setenta e quatro) dias-multa,
fixado cada dia multa em 1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa de Deivisson e Vitor apresenta suas razões recursais (DOC 0000261220218080004 - Vol 2.pdf., pp. 363/369), bem como a defesa de Ericson Cesar (ID 4601184), requerendo a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pugnam pela reforma da dosimetria, aplicando-se a pena base no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento de pena da arma de fogo e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões (DOC 0000261220218080004 - Vol 2.pdf., pp. 381/389 e ID 6376601) pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6627131) manifestando-se pelo desprovimento dos recursos.

Consta da denúncia:

“
No dia 05 de março de 2021, por volta de 24h14min, na Rua Paulo Diniz, Bairro Alvorada, na comarca de Anchieta/ES, os denunciados DEIVISSON ALVES DOS SANTOS e ERICSON CÉSAR CAMARGO DELGADO, agindo de forma livre e consciente e em concurso, caracterizado pela união de desígnios e conjunção de esforços destinados ao objetivo comum, transportavam 1 (uma) bucha de droga Tetraidrocanabinol, vulgarmente conhecida como “maconha”, pronta para venda, no interior do carro modelo Fiat Uno, cor branca, placa MPO-6ª96, bem como, associados com o denunciado VITOR EDUARDO GONÇALVES, agindo de forma livre e consciente e em concurso, caracterizado pela união de desígnios e conjunção de esforços destinados ao objetivo comum, tinham em depósito as drogas Tetraidrocanabinol e Benzoilmetilecgonina, conhecida como “cocaína” e o seu derivado vulgarmente conhecido como “crack”, da seguinte forma: 01 (um) tablete de “maconha”, 01 (um) pedaço grande de “maconha”, 357 (trezentas e cinquenta e sete) buchas de “maconha”, 512 (quinhentas e doze) pedras de “crack”; 18 (dezoito) pinos de “cocaína”; 01 (um) pedaço grande de “crack”, conforme auto de apreensão de fl. 69 do IP, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 70 do IP, além de 01 (uma) arma de fogo calibre .38, de uso permitido, mantida em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com capacidade para cinco munições, municiada com três munições intactas, estando em pleno funcionamento e com capacidade para atentar contra a integridade física de terceiros, conforme auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 70v do IP.

Depreende-se dos autos que na data e local acima mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento na cidade de Anchieta quando notaram que dois ocupantes do carro modelo Fiat Uno, cor branca, placa MPO-6A96, mudaram de comportamento ao visualizarem a polícia e, na tentativa de evadir-se, adentraram com o veículo na contramão de direção, oportunidade na qual foi realizada a abordagem.

Infere-se que os dois ocupantes do veículo eram os denunciados DEIVISSON ALVES DOS SANTOS e ERICSON CESAR CAMARGO DELGADO, sendo encontrado uma bucha de “maconha” no interior do veículo acima descrito.

Depreende-se que segundo os policiais militares, ambos denunciados possuíam histórico criminal, bem como que são originários do bairro Portal Club, Guarapari, estando instalados em Anchieta com vistas a dominar o tráfico de drogas da região, pertencendo à organização criminosa liderada por Lincoln Matos de Andrade, o qual trouxe outros indivíduos para com estes controlar o tráfico de drogas na comunidade.

Colhe-se dos autos que durante a abordagem, Lincoln ligava insistentemente para o telefone celular (apreendido) do denunciado ERICSON CESAR CAMARGO DELGADO, reforçando a ligação existente entre eles, bem como os policiais obtiveram a informação de que o veículo acima descrito pertencia a Lincoln.

Consta que o denunciado DEIVISSON ALVES DOS SANTOS informou um endereço no Bairro Parati, onde havia mais entorpecentes mantidos em depósito, bem como outro indivíduo chamado VITOR. Ato contínuo, os policiais militares foram até o referido endereço, acompanhados de DEIVISSON.

Ao adentrarem na casa, acompanhados do denunciado DEIVISSON, os policiais militares encontraram o denunciado VITOR EDUARDO GONÇALVES e nas buscas localizaram
01 (uma) arma de fogo calibre .38, com capacidade para cinco munições, municiada com três munições intactas
.

Também foram encontrados na residência
01 (um) tablete de “maconha”; 01 (um) pedaço grande de “maconha”; 357 (trezentas e cinquenta e sete) buchas de “maconha”; 512 (quinhentas e doze) pedras de “crack”; 18 (dezoito) pinos de “cocaína”; 01 (um) pedaço grande de “crack”; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) saco contendo diversas sacolas utilizadas para embalar drogas
, 01 (um) aparelho celular, dentre outros objetos, conforme auto de apreensão de fl. 69 do IP.

Consta que a droga encontrada no interior do veículo modelo Fiat Uno, cor branca, placa MPO6A96, no qual foram abordados os denunciados DEIVISSON ALVES DOS SANTOS e ERICSON CESAR CAMARGO DELGADO, possuía embalagem idêntica às localizadas na residência, bem como que pelos documentos lá encontrados restou claro que os três denunciados residiam no imóvel, deixando certa a existência de vínculo estável e permanente entre os denunciados para o fim de praticarem o tráfico de drogas”

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,
art. 35,
caput
, ambos c/c art. 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 0000261220218080004 - Vol 1.pdf., pp. 57/58) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 0000261220218080004 - Vol 2.pdf., pp. 7/8) e Laudo Pericial de Arma de Fogo (DOC 0000261220218080004 - Vol 2.pdf., pp. 79/85).

As Defesas alegam ausência de provas suficiente para a condenação dos recorrentes.

Contudo, analisando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, em especial os depoimentos colhidos na esfera judicial, entendo que há elementos suficientes para comprovar a prática dos ilícitos.

O Policial Militar Raul dos Santos Tonani afirmou em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), que estava em patrulhamento na viatura policial quando passaram por um veículo Fiat Uno, cor branca, com dois indivíduos em seu interior, sendo reconhecido pelos policiais que aquele carro pertencia a Lincoln Matos de Andrade, à época chefe do tráfico de drogas do Bairro Nova Anchieta. Conta que quando os integrantes do veículo perceberam a chegada da viatura, empreenderam fuga, contudo a guarnição conseguiu abordá-los. Narra que durante a abordagem policial, foi encontrado apenas uma bucha de maconha, mas o celular de um dos recorrentes recebia ligações constantemente, sendo observado que eram ligações de Lincoln – já conhecido como chefe do tráfico de drogas da região. A testemunha contou ainda que já tinham recebido informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar que o Lincoln teria trazido de Guarapari alguns indivíduos para gerenciar o tráfico de drogas no Bairro Nova Jerusalém. Devidamente identificados, o apelante Devisson posteriormente informou uma residência, no Bairro Parati, aonde a facção guardava as drogas, sendo demonstrada uma insatisfação por parte do apelante Ericson. Ao chegarem na residência, o apelante Deivisson indicou que o apelante Vitor estaria em seu interior. Adentrando no local, encontraram o recorrente Vitor deitado, dormindo, e à sua frente alguns pinos de cocaína, balança de precisão, material para embalo, prato com uma faca e um pedaço enorme de maconha. Dentro da geladeira foi encontrado um tablete de maconha e na área de serviço um revólver calibre 38, devidamente municiado, 500 (quinhentas) buchas de maconha já embaladas e 300 (trezentas) pedras de crack. Conta, ainda, que o apelante Vitor fingiu que não sabia das drogas, contudo os entorpecentes foram encontrados a menos de 01 (um) metro de distância de onde estava dormindo. Ao final, contou que todos os policiais já sabiam do envolvimento de Vitor e Ericson com o chefe do tráfico, Lincoln e que a casa era um depósito de drogas, havendo informações de que a venda de drogas em Nova Jerusalém já ocorria há três a quatro meses.

O depoimento do Policial Militar Adriel Leonn Ribeiro (mídia anexa) transcorreu no mesmo sentido, salientando que as drogas e os utensílios para embalo dos entorpecentes, encontradas na residência, não estavam escondidos e que a arma apreendida estava municiada.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Os apelantes, em juízo (mídia anexa), negam a prática do ilício. Especifico.

O apelante Vitor, negou conhecer os acusados Ericson, contando que estava na casa do acusado Deivisson quando os policiais chegaram. Negou, ainda, conhecer a existência de drogas na residência, não sabendo indicar quem era o proprietário do veículo Fiat Uno, de cor branca.

O recorrente Deivisson, confessa apenas que estava no carro no dia dos fatos, que a bucha de maconha encontrada dentro do veículo era de sua propriedade e que a arma também seria sua. Acerca das drogas encontradas em sua residência, afirma que estava guardando para terceiro, pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Por sua vez, o apelante Ericson afirmou que era usuário de drogas e que comprava entorpecentes de Deivisson. Destacou, também, que no dia estava pegando uma carona com o apelante Deivisson.

Contudo, compartilho do entendimento exposto pelo juízo de primeiro grau de que as circunstâncias da apreensão, em conjunto com o depoimento dos policiais militares, evidenciam que os apelantes realizavam o tráfico de drogas na região, sob a ordem de Lincoln, guardando e embalando os entorpecentes na residência do apelante Deivisson, e fazendo o uso da arma de fogo para proteger o local.

Cabe destacar, no depoimento dos policiais militares, que após indicado por Deivisson a guarda de entorpecentes em sua residência, também conseguiram visualizar pela janela, uma faca com um tablete de maconha e pinos de cocaína, logo em frente ao acusado Vitor – o qual estava dormindo. Ainda assim, o apelante Deivisson teria a chave da sua residência e franqueou a entrada dos policiais militares.

Assim, foram apreendidos: 01 (uma) tablete de maconha, envolta por plástico e fita adesiva, com massa total de 429,gramas; 01 (uma) unidade de maconha, sem envoltório, com massa total de 82,0 gramas; 357 (trezentos e cinquenta e sete) unidades de buchas de maconha, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 399,0 gramas; 512 (quinhentos e doze) unidades crack, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 92,2 gramas; 18 (dezoito) pinos de cocaína, com massa total de 27,0 gramas; 01 (uma) pedaço grande de crack, envolta por plástico, com massa total de 124,gramas; 01 (uma) balança de precisão, materiais para embalo de drogas e 01 (uma) arma de fogo calibre .38 e munição.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Portanto, as circunstâncias do fato indicam que os recorrentes
realizava
m
o tráfico de drogas
, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Com relação ao crime de associação para o tráfico, entendo que diante dos depoimentos dos policiais militares (mídia anexa) acerca do comportamento dos apelantes, bem como a informação repassada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, resta comprovado que possuíam vínculo associativo permanente, de forma reiterada para realizar o tráfico de drogas, há mais de 03 (três) meses. Ainda, a quantidade de droga encontrada no interior do imóvel, o material para embalo e a arma de fogo, bem como os pertences pessoais, demonstram que estavam associados para, de forma reiterada, perpetuar com o tráfico de entorpecentes, cabendo a função de gerente ao apelante Ericson (que recebia as ligações de Lincoln) e aos recorrentes Deivisson e Vitor faziam o papel da venda – conforme informações recebidas pelos policiais.

Quanto à causa de aumento de pena, relembro que o encontro da arma de fogo devidamente municiada, dentro da residência, em conjunto com os entorpecentes, evidenciam que o artefato era utilizado para a segurança do local, caracterizando a norma descrita no artigo penal.

Passo à análise da dosimetria.

Quanto ao apelante Deivisson

Quanto ao art. 33, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06:

Na primeira fase da dosimetria foram valorados negativamente a culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências.

Entendo que a
culpabilidade
deve ser valorada negativamente, uma vez que o apelante era o gerente do tráfico, recebendo ligações diretas do Chefe do Tráfico, Lincoln.

Na
conduta social
, o juízo valorou negativamente em razão do apelante aferir renda com o tráfico de drogas, além de responder a outra ação penal pelo mesmo crime.

Contudo, nos casos de tráfico de drogas o Superior Tribunal de Justiça “
é firme no sentido de que a obtenção de lucro fácil é circunstância inerente aos tipos penais em questão, não podendo ser utilizada para exasperar a pena do réu
”(AgRg no HC n. 750.438/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Ainda, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação do princípio da não culpabilidade.

Deste modo,
torno neutra a conduta social
.

Quanto aos
motivos
, mais uma vez foram valorados negativamente sob o fundamento de lucro fácil, motivo pelo qual
torno neutra a referida circunstância judicial.

As
circunstâncias do crime
devem ser negativadas, em razão da quantidade e da variedade de de drogas apreendidas.

Por fim, no que tange às
consequências
, entendo que devem ser
neutralizadas
, uma vez que
“riscos à sociedade são circunstâncias inerentes ao próprio tipo do tráfico, portanto, não podendo ser utilizados para exasperar a pena-base
” (HC n. 269.531/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 31/5/2017.)

Deste modo, valoradas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, mas sopesando que o apelante atuava no tráfico de drogas junto com o gerente, realizando a venda dos entorpecentes, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistentes agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de prisão e 500 (quinhentos) dias-multa, incidindo, aqui, a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, afastado o tráfico privilegiado eis que reconhecida a associação para o tráfico. Presente, contudo, a causa de aumento de pena da arma de fogo (art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06), exasperando a pena em 1/6, fixando-a definitivamente em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
.

Quanto ao art. 35, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, utilizo os mesmos fundamentos empregados da dosimetria do tráfico de droga, valorando negativamente apenas a culpabilidade.

Deste modo, fixo a pena base em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e mantenho a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente apenas a atenuante da menoridade, fixo a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, incidindo, aqui, a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, fase, inexistente causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06,exaspero a pena em 1/6 e a estabeleço definitivamente em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Realizado o concurso material de crime com a soma das penas, resta condenado em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa.

Quanto ao apelante Vitor Eduardo

Quanto ao art. 33, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06:

Na primeira fase da dosimetria foram valorados negativamente a culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências.

Entendo que a
culpabilidade
deve ser valorada negativamente, uma vez que o apelante era o gerente do tráfico, recebendo ligações diretas do Chefe do Tráfico, Lincoln.

Na
conduta social
, o juízo valorou negativamente em razão do apelante aferir renda com o tráfico de drogas.

Contudo, nos casos de tráfico de drogas o Superior Tribunal de Justiça “
é firme no sentido de que a obtenção de lucro fácil é circunstância inerente aos tipos penais em questão, não podendo ser utilizada para exasperar a pena do réu
”(AgRg no HC n. 750.438/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Deste modo,
torno neutra a conduta social
.

Quanto aos
motivos
, mais uma vez foram valorados negativamente sob o fundamento de lucro fácil, motivo pelo qual
torno neutra a referida circunstância judicial.

As
circunstâncias do crime
devem ser negativadas, em razão da quantidade e da variedade de drogas apreendidas.

Por fim, no que tange às
consequências
, entendo que devem ser
neutralizadas
, uma vez que
“riscos à sociedade são circunstâncias inerentes ao próprio tipo do tráfico, portanto, não podendo ser utilizados para exasperar a pena-base
” (HC n. 269.531/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 31/5/2017).

Deste modo, valoradas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, mas sopesando que o apelante atuava no tráfico de drogas junto com o gerente, realizando a venda dos entorpecentes, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, afastado o tráfico privilegiado eis que reconhecida a associação para o tráfico. Presente, contudo, a causa de aumento de pena da arma de fogo (art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06), exasperando a pena em 1/6, fixando-a definitivamente em
06
(
seis
) anos e
0
1 (
um
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão e
660
(
seiscentos e sessenta
) dias-multa
.

Quanto ao art. 35, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, utilizo os mesmos fundamentos empregados da dosimetria do tráfico de droga, valorando negativamente apenas a culpabilidade.

Deste modo, fixo a pena base em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e mantenho a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, fase, inexistentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, exaspero a pena em 1/6 e a estabeleço definitivamente em
03 (três) anos e
07
(
sete
) meses
e 05 (cinco) dias
de reclusão e
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Realizado o concurso material de crime com a soma das penas, resta condenado em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.476 (um mil, quatrocentos e setenta e seis) dias-multa.

Quanto ao apelante Ericson Cesar Camargo

Quanto ao art. 33, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06:

Na primeira fase da dosimetria foram valorados negativamente a culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências.

Entendo que a
culpabilidade
deve ser valorada negativamente, uma vez que o apelante era o gerente do tráfico, recebendo ligações diretas do Chefe do Tráfico, Lincoln.

Na
conduta social
, o juízo valorou negativamente em razão do apelante aferir renda com o tráfico de drogas.

Contudo, nos casos de tráfico de drogas o Superior Tribunal de Justiça “
é firme no sentido de que a obtenção de lucro fácil é circunstância inerente aos tipos penais em questão, não podendo ser utilizada para exasperar a pena do réu
”(AgRg no HC n. 750.438/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Deste modo,
torno neutra a conduta social
.

Quanto aos
motivos
, mais uma vez foram valorados negativamente sob o fundamento de lucro fácil, motivo pelo qual
torno neutra a referida circunstância judicial.

As
circunstâncias do crime
devem ser negativadas, em razão da quantidade e da variedade de drogas apreendidas.

Por fim, no que tange às
consequências
, entendo que devem ser
neutralizadas
, uma vez que
“riscos à sociedade são circunstâncias inerentes ao próprio tipo do tráfico, portanto, não podendo ser utilizados para exasperar a pena-base
” (HC n. 269.531/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 31/5/2017).

Deste modo, valoradas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, mas sopesando que o apelante era considerado o Gerente do tráfico de drogas e em razão da grande quantidade e variedade de entorpecentes, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, afastado o tráfico privilegiado eis que reconhecida a associação para o tráfico. Presente, contudo, a causa de aumento de pena da arma de fogo (art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06), exasperando a pena em 1/6, fixando-a definitivamente em
06
(
seis
) anos e
0
1 (
um
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão e
660
(
seiscentos e sessenta
) dias-multa
.

Quanto ao art. 35, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, utilizo os mesmos fundamentos empregados da dosimetria do tráfico de droga, valorando negativamente apenas a culpabilidade.

Deste modo, fixo a pena base em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e mantenho a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, fase, inexistentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, exaspero a pena em 1/6 e a estabeleço definitivamente em
03 (três) anos e
07
(
sete
) meses
e 05 (cinco) dias
de reclusão e
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

Realizado o concurso material de crime com a soma das penas, resta condenado em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.476 (um mil, quatrocentos e setenta e seis) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos para
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
a eles
,
reformando a sentença
apenas no que tange à dosimetria
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.